Tribunal: TJMT
Processo: 1006381-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006381-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.521.113/0001-32 (AGRAVADO), CRISTIANO FERNANDES - CPF: 920.674.339-20 (ADVOGADO), MARCOS LUIS WAGNER - CPF: 042.419.729-42 (ADVOGADO), JAQUELINE BORGUESAN WAGNER - CPF: 042.110.929-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLOS DE SOUZA - CPF: 038.087.899-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA – ISSQN INCIDENTE SOBRE A CONSTRUÇÃO CIVIL – DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO MUNICIPAL DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS – SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REQUISITOS DO ART.
151
,
V
DO
CTN
NÃO PREENCHIDOS – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

As provas colacionadas aos autos não se mostram suficientes para demonstrar que as notas fiscais apresentadas ao fisco municipal se referem aos materiais que de fato foram empregados na obra e/ou subempreitada, o que impede, em sede de tutela antecipada, determinar o abatimento desses valores da base de cálculo do ISSQN.

Ausente a demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo
) previsto no artigo
300
e seguintes, do
Código de Processo Civil
, não há falar na suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso
V
do artigo
151
do
Código Tributário Nacional
.

R E L A T Ó R I O

Visto.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE JACIARA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara -MT nos autos do mandado de segurança n.o 1000023-81.2021.8.11.0010
, que deferiu a liminar pleiteada na exordial, para o fim de determinar

que as
autoridades coatoras se abstenham de exigir o recolhimento de ISSQN sobre o valor de materiais e subempreitadas empregados na obra de construção civil, de forma direta ou indireta (retenção), devendo o imposto ser calculado e recolhido tomando-se por base tão somente o valor do serviço prestado destacado nos documentos fiscais.

Aduz que a agravada exercer a
atividades de execução de construção civil e foi vencedora do procedimento licitatório para “
execução de obra de Construção de Estrutura Metálica e Cobertura de Ginásio do Município de Jaciara, sob empreitada global
”, conforme Convênio Federal n. 0281371-11/2008/MUTR 2a Etapa e Convênio n. 0348.608-11/2010/MUTR 5a Etapa, da qual o contrato prevê a remuneração total de R$ 5.115.555,55 (cinco milhões cento e quinze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Sustenta que na primeira medição da obra foi emitida a NF 2295, no valor de R$ 448.277,50 (quatrocentos e quarenta e oito mi duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), sendo discriminado como valor dos serviços a importância de R$ 89.655,50 (oitenta e nove mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) e matérias no valor de R$ 358.622,00 (trezentos e cinquenta e oito mil seiscentos e cinte e dois reais).

Argumenta que a legislação municipal permite a dedução, apenas, dos materiais produzidos pela própria prestadora de serviços fora do local da obra, motivo pelo qual efetuou a retenção de ISSQN sobre toda a nota.

Assegura que a lei do município está em consonância com o atual entendimento firmando pelo STF, quando do julgamento do Agravo Interno interposto no RE 603.497 - Tema 247, o qual foi julgado em junho de 2020.

Assevera que o Juízo
a quo
a deferir a liminar utilizou como base o entendimento firmado no RE 603.497 - Tema 247 antes de julgado o Agravo Interno interposto na Suprema Corte.

Pontua que o novel entendimento do STF considerou como base de cálculo do ISSQN o
custo do serviço em sua totalidade, sem deduz o valor dos materiais adquiridos de terceiros e utilizados na obra.

Afirma
que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo recursal
.

Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para
a reformar a decisão objurgada
, de modo a indeferir a liminar pleiteada na exordial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da eminente procuradora Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou-se pelo provimento do Agravo Instrumental, para que seja reformada a decisão de piso considerando o novel entendimento do STF, que apontou como base de cálculo do ISSQN o custo do serviço em sua totalidade, sem a dedução do valor dos materiais adquiridos de terceiros e utilizados na obra.

Contraminuta no Id. 92598497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que MUNICÍPIO DE JACIARA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão que nos autos do Mandado de Segurança ajuizada pelo agravado, no 1000023-81.2021.8.11.0010, que deferiu a liminar pleiteada na exordial, para o fim de determinar que as Autoridades Coatoras se abstenham de exigir o recolhimento de ISSQN sobre o valor de materiais e subempreitadas empregados na obra de construção civil, de forma direta ou indireta (retenção), devendo o imposto ser calculado e recolhido tomando-se por base tão somente o valor do serviço prestado destacado nos documentos fiscais.

Pois bem. Em relação à possibilidade de dedução na base de cálculo do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN das despesas com materiais utilizados em obra realizada por empresa de construção civil, sabe-se que esse tributo é não cumulativo, ou seja, não pode ser incluído na base de cálculo das etapas subsequentes o imposto já cobrado na etapa anterior.

Para tanto, a Lei Complementar que n.o 116/2003, estabelece que os valores gastos com subempreitada e/ou materiais fornecidos pelo prestador de serviço em obra de construção civil, hidráulica ou elétrica, não devem ser incluídos na base de cálculo do ISSQN, como cito:

“Art. 7o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

[...]

§ 2o Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;

[...]

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

[...]

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). [...]”.

Com efeito, se mostra legal a dedução na base de cálculo do ISSQN dos valores dos materiais fornecidos pelo prestador de serviço, bem como do montante pago para subempreitada.

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal por meio do Recurso Paradigma RE 603497 (Repercussão Geral - Tema 247), como cito:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS GASTOS COM MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. RECEPÇÃO DO ART. 9o, § 2o, b, DO DECRETO-LEI 406/1968 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. ( RE 603497 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 06-05-2010 PUBLIC 07-05-2010 EMENT VOL-02400-08 PP-01639)

Na mesma vertente tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA. DEDUÇÃO DOS VALORES UTILIZADOS NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. RE 603.497/MG, REL. MIN. ELLEN GRACIE (DJ 16.9.2010). NA HIPÓTESE DOS AUTOS, CONTUDO, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NA ORIGEM, DE QUE OS VALORES DESCRITOS NA CDA REFEREM-SE, DE FATO, À INCLUSÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, A REVERSÃO DO JULGADO SE MOSTRA INVIÁVEL, NESTA SEARA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O STF, por ocasião do julgamento do RE 603.497/MG, relatado pela ilustre Ministra ELLEN GRACIE, reconheceu a repercussão geral sobre o tema, consoante regra do art. 543-B do CPC/1973, consolidando o entendimento pela possibilidade da dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil. 2. Assim, considerando a eficácia vinculativa da jurisprudência do STF sobre o tema, especialmente quando reconhecida a repercussão geral, este STJ passou a adotar o mesmo entendimento, possibilitando deduzir da base de cálculo do ISS os valores dos materiais empregados na construção civil. Precedentes: AgRg no AgRg no Ag 1.410.608/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 21.10.2011; AgRg no Ag 1.422.997/RJ, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 28.10.2011. 3. Contudo, na espécie, ao negar provimento ao apelo da parte contribuinte, entendeu a Corte Estadual que as provas trazidas pela postulante não se mostram suficientes para demonstrar que o valor dos materiais corresponde a cerca de 80% do total estampado nas notas fiscais apresentadas. 4. Veja-se que o acolhimento da pretensão da recorrente, quanto à não inclusão da base de cálculo do tributo do montante referente aos materiais utilizados, esbarra em óbice intransponível por esta Corte, qual seja, a incidência da Súmula 7/STJ. Isso porque, consoante se depreende da leitura do trecho supra, sequer houve prova, por parte da embargante, ora recorrente, de que os valores descritos na CDA referem-se, de fato, à inclusão dos materiais utilizados na prestação do serviço de construção civil na base de cálculo do ISSQN. Dessa forma, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via escolhida. 5. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp 1358960/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO ART. 543-B, § 3o, DO CPC. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. SERVIÇO VOLTADO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL. ABATIMENTO DOS VALORES DOS MATERIAIS UTILIZADOS E DAS SUBEMPREITADAS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL ( RE 603.497/RS). PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o art. 9o do Decreto-Lei 406/68 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, pelo que é possível a dedução da base de cálculo do ISS dos valores dos materiais utilizados em construção civil e das subempreitadas. 2. Juízo de retratação exercido, na forma do art. 543-B, § 3o, do CPC/73, para negar provimento ao recurso especial”. (STF - REsp 1033343/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

No entanto, conforme se verifica das citadas jurisprudência, embora a legislação não limite os insumos, somente podem ser deduzidos os materiais que de fato foram empregados na obra e/ou subempreitada.

Ocorre que no caso dos autos, pelo menos nesse momento cognitivo, que as notas fiscais apresentadas perante o fisco municipal, para justificar as despesas dedutíveis, de fato foram utilizados na obra, o que impossibilitaria, em sede de tutela antecipada, determinar o abatimento desses valores da base de cálculo de tributo.

Requer, também, o Município recorrente, seja provido o presente agravo de instrumento com vistas à reforma da r. decisão impugnada para o fim de indeferir a liminar postulada de abstenção de recolhimento e retenção de issqn de construção civil de empreitada global em relação aos materiais empregados, exceto os relativos aos materiais produzidos pelo próprio prestador quando produzidos fora do local da prestação.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “II” e V do Código Tributário Nacional, é possível, na ação ordinária, a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que o depósito do montante integral da dívida impugnada e a concessão de tutela de urgência são modalidades distintas de suspensão do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, in verbis:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível. Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778)

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra possível se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, conforme mencionado alhures, as provas colacionadas aos autos não se mostram suficientes para demonstrar que as notas fiscais apresentadas ao fisco municipal se referem aos materiais que de fato foram empregados na obra e/ou subempreitada, o que impediria a dedução da base de cálculo do ISSQN.

Nesse sentido já se manifestou esta e. Câmara:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA - ISSQN INCIDENTE SOBRE A CONSTRUÇÃO CIVIL - DEDUÇÃO DE MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO MUNICIPAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEBATIDA –– EMBARGOS REJEITADOS. (...) O Colegiado, nos limites do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, entendeu que embora seja de fato possível o abatimento do valor dos materiais empregados na obra da base de cálculo do imposto municipal, careciam provas de que teriam sido utilizados na execução do serviço. Não subsistindo nenhum vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, a rejeição dos embargos é imperativo, porque não se presta à rediscussão da matéria já decidida. Embargos rejeitados”.(TJMT - RED 00897613520188110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/02/2019)

Com efeito, não se constata a presença do requisito da plausibilidade do direito arguido nas razões recursais.

Assim, diante da ausência de um dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, não se mostra possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional conforme pleiteado nas razões recursais.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de afirmar a decisão agravada,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando incólume a decisão monocrática recorrida, para indeferir a liminar postulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022